Tribunal: TJSP
Processo: 1001767-12.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE EMENDA. NÃO REGULARIZADA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação revisional de contrato ajuizada em contexto de demanda massificada, com indícios de advocacia predatória, marcada

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE EMENDA. NÃO REGULARIZADA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação revisional de contrato ajuizada em contexto de demanda massificada, com indícios de advocacia predatória, marcada por petição inicial genérica e instruída com procuração genérica, distribuída por advogado que ajuizou diversas ações idênticas. A autora foi intimada a esclarecer o motivo da distribuição fragmentada e a cumprir exigências relativas à gratuidade de justiça e à regularização da procuração, com firma reconhecida ou ratificação em cartório. Apesar de prorrogação de prazo, a autora não atendeu integralmente às determinações judiciais, resultando no indeferimento da inicial e na extinção do processo com base no art. 485, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a determinação para a regularização da procuração e a exigência de firma reconhecida foram legais; (ii) se a inércia da parte autora em cumprir as determinações justifica a extinção do processo sem resolução de mérito com a determinação de recolhimento de custas pelo advogado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de procuração com firma reconhecida ou a ratificação pessoal da procuração pela autora visa a garantir a autenticidade do mandato, prevenindo fraudes e práticas de advocacia predatória, conforme disposto no art. 104, § 2o, do CPC e nos Enunciados do Comunicado CG no 424/2024.
4. O descumprimento das determinações judiciais relacionadas à gratuidade de justiça e à regularização da representação processual, mesmo após dilação de prazo, justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito e na condenação do patrono ao pagamento das custas, considerando a não regularização da representação processual, nos termos dos arts. 76, § 1o, 104, §2o, 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Sentença mantida. Recurso improvido.
6. Tese de julgamento:
A exigência de reconhecimento de firma na procuração ou a ratificação pessoal da procuração é válida e visa a evitar fraudes, sobretudo em casos com indícios de advocacia predatória.
A inércia da parte autora em cumprir as determinações judiciais relativas à gratuidade de justiça e à regularização da representação processual justifica a extinção do processo sem resolução de mérito conforme e a condenação do patrono ao pagamento das custas dos arts. 76, § 1o, 104, §2o, 485, I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 1o, I; 104, § 2o; 321, parágrafo único; 485, I e IV; 932, I e III. CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento no 2317870-48.2023.8.26.0000, Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 15/02/2024.